Tribunal: STF
Processo: RE 166666
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL SOBRE O  LUCRO DAS EMPRESAS. ARESTO QUE DECLAROU
INCIDENTALMENTE    A   INCONSTITUCIONALIDADE    DA    LEI   7.689/88.
EXTRAORDINÁRIO.  LIMITES DAS  QUESTÕES  RECORRIDAS. OMISSÃO  QUANTO A
CONSTITUCIONALIDADE  DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE  SOBRE O LUCRO APURADO
EM 31.12.90. EMBARGOS RECEBIDOS.
1.  A  controvérsia acerca  da  incidência  da contribuição
social  sobre o  lucro  apurado em  31.12.90  não foi  apreciada pelo
Tribunal  "a quo", que  limitou a  acolher a inconstitucionalidade da
exação, por ausência de lei complementar.
2.  Esta  Corte,  ao  apreciar  a  controvérsia  acerca  da
constitucionalidade  da contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas,  declarou tão-só a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei
7.689/88.  Nos limites  das questões  recorridas, o  aresto dirimiu a
questão,  remanescendo   a  controvérsia  acerca   da  incidência  da
contribuição  sobre o lucro  apurado em 31.12.90,  a ser apreciada na
origem,   porque   afastados   os   fundamentos   da   declaração  de
inconstitucionalidade exarada incidentalmente.
Embargos  de declaração recebidos  para, suprindo a omissão
apontada,  alterando   o  dispositivo   do  acórdão   embargado,  dar
provimento  parcial  ao extraordinário,  determinando  a  remessa dos
autos ao Tribunal de origem.